Tribunal: STF
Processo: RE 113012
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-21
Data de publicação: 1987-04-21

Ementa:
FRAUDE CONTRA CREDORES. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO PAULIANA.
O NEGÓCIO JURÍDICO VICIADO PELA FRAUDE CONTRA CREDORES E ANULAVEL
POR VIA DA AÇÃO PAULIANA. IMPROPRIEDADE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO
PARA ESSE FIM. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.